Tribunal: TJSP
Processo: 1024029-94.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024029-94.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
JULIANA DOMINGUES DA SILVA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024029-94.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 2/4
VOTO No: 28157
EDEC.No: 1024029-94.2017.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ (1a VARA CÍVEL)
EMGTE. : JULIANA DOMINGUES DA SILVA (JUST GRAT)
EMGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO DOS
DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
LEGITIMIDADE
PROVA DO DÉBITO. -
EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo
para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a
Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de
obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo
certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta
forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA
DOMINGUES DA SILVA, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE TUTELA P/ BAIXA DO
APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO P/ DANOS MORAIS”, que move em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A., contra o acórdão de fls. 328/332, que, por unanimidade,
negou provimento ao recuso de apelação anteriormente interposto pela
Embargante.
A Embargante opôs os presentes embargos para fins de
concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 01/19).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente. Finalmente, a Embargante apresentou oposição ao
julgamento virtual do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024029-94.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 3/4
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A Embargante opôs os embargos de declaração buscando a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém, mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que:
“(...) A Apelante não nega a relação jurídica com o Apelado, mas alega que a
inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito nos
valores de R$ 68,00 (contrato no 31525991) e R$ 122,00 (contrato no 745100089580)
é irregular, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos, bem como indenizada
pelos danos morais lhe causados.
Ocorre, contudo que o Apelado juntou nos autos os documentos de fls.
180/221, que comprovam a relação jurídica existente entre as partes bem como a
origem das dívidas.
Vale dizer, a Apelante firmou contrato de cheque especial com o Apelado, na
agência 7451, conta corrente 08958-0, sendo certo que ficou em débito perante tal
conta, gerando a renegociação de dívida através do contrato no 31525991 (fl. 180),
conforme se verifica dos extratos juntados às fls. 201/221.
E a Apelante não juntou qualquer comprovante de pagamento. (...)” (Grifei)
Assim, cabia a Embargante uma única prova para afastar a legitimidade
da inscrição de seus dados cadastrais dos órgãos de proteção ao crédito: COMPROVANTE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024029-94.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 4/4
PAGAMENTO DA DÍVIDA.
Tendo em vista que a mesma não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, de rigor a manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória por dano moral, não havendo qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator